Tribunal: TJES
Processo: 5006629-03.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Remuneração
Data de julgamento: 2023-09-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006629-03.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

AGRAVADO: PLINIO VALLE MACHADO e outros (2)

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – DELEGADOS DE POLÍCIA CIVIL APOSENTADOS – PERCEPÇÃO DE VENCIMENTOS/PROVENTOS – LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N. 942/2020 E LEI ESTADUAL N.º 11.527/2022 – INEXISTÊNCIA DE PARIDADE RELATIVA AOS REAJUSTES PROMOVIDOS NOS SUBSÍDIOS DOS DELEGADOS DA ATIVA – INEXISTÊNCIA DE REGIME HÍBRIDO DE REMUNERAÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Os agravados, Delegados de Polícia Civil aposentados em momento anterior à Emenda Constitucional n. 41/2003, não optaram pelo regime de remuneração por subsídio instituído pela Lei Complementar Estadual n. 412/2007, e seguem percebendo sua remuneração na modalidade vencimentos/proventos, acrescida de direitos e vantagens, na forma dos arts. 121 e 132 da mencionada Lei Complementar;

2.
Em razão disso, a eles não são aplicáveis a Lei Complementar Estadual n. 942/2020 e a Lei Estadual n.º 11.527/2022, pois os referidos diplomas normativos alteraram a tabela de subsídio dos Delegados de Polícia e, por consequência, limitaram-se a essa espécie remuneratória, que diferentemente dos vencimentos/proventos percebidos pelos agravados, é paga em parcela única (Lei Complementar Estadual n. 412/2007, art. 1º, § 1º);

3.
Os agravados, a pretexto de buscar a realização do direito de paridade previsto no art. 7º da Emenda Constitucional n. 41/20034, visam gozar de um inexistente regime híbrido de remuneração, percebendo seus vencimentos/proventos naturalmente cumulados com direitos e vantagens, ainda acrescidos pelos reajustes concedidos aos seus pares que são remunerados mediante subsídio, em parcela única;

4.
A referida pretensão conflita com a jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça, firmada no sentido de que, “
Não realizando a opção expressa e irrevogável pela parcela remuneratória única – subsídio – e permanecendo vinculado ao regramento anterior – vencimento –, não se admite a pretensa equiparação remuneratório almejada pelo servidor público, pois tratam-se de sistemas remuneratórios inconciliáveis, bem como por ser vedada a criação de uma terceira sistemática remuneratória
” (TJES, Apelação Cível n. 035140193091, Rel.ª Des.ª Eliana Junqueira Munhos Ferreira, Terceira Câmara Cível, julgado em 11/07/2017, DJES 21/07/2017);

5.
Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 3ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, que, nos autos da
Ação Ordinária n. 5000349-41.2023.8.08.0024
, movida por
PLÍNIO VALLE MACHADO
,
PEDRO MOACIR MONTEIRO DO NASCIMENTO
e
JOÃO MANOEL RODRIGUES LIMA
em face do ora agravante e do
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – IPAJM
, deferiu o pleito antecipatório, determinando que sejam promovidos os reajustes nos proventos de aposentadoria dos ora agravados, de acordo com a Lei Complementar Estadual n. 942/2020 e a Lei Estadual n. 11.527/2022, bem como nos mesmos moldes dos Delegados de Polícia que estão em atividade, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitado ao teto de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Em suas razões recursais, o agravante alega, em síntese, que: (i) os agravados não demonstraram o perigo da demora; (ii) o pedido liminar esgota o mérito da ação; (iii) os agravados não fazem jus aos pretensos reajustes, pois são remunerados mediante vencimentos/proventos, e não por subsídio; (iv) inexiste ofensa ao direito de paridade; e (v) é impossível a concessão de reajuste, pelo Poder Judiciário, com fulcro no princípio da isonomia. À vista disso, pugna liminarmente pela atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, pela reforma da r. decisão de origem (id. 5314615).

Proferi decisão atribuindo efeito suspensivo ao recurso (id. 5375000).

Os agravados ofertaram contrarrazões, defendendo que têm direito ao reajuste promovido pela Lei Complementar Estadual n. 942/2020 e pela Lei Estadual n. 11.527/2022, pois são delegados de polícia aposentados antes da Emenda Constitucional de n.º 41/2003 e, portanto, têm direito à paridade remuneratória plena, independentemente de não receberem por subsídio (id. 5799526).

A d. Procuradoria de Justiça Cível indicou não ser o caso de sua intervenção (id. 5797789).

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Ressalto que é cabível a sustentação oral no presente recurso (CPC, art. 937, inc. VIII e RITJES, art. 134, § 4º).

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5006629-03.2023.8.08.0000

AGRAVANTE
: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADOS
: PLÍNIO VALLE MACHADO, PEDRO MOACIR MONTEIRO DO NASCIMENTO e JOÃO MANOEL RODRIGUES LIMA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 3ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, que, nos autos da
Ação Ordinária n. 5000349-41.2023.8.08.0024
, movida por
PLÍNIO VALLE MACHADO
,
PEDRO MOACIR MONTEIRO DO NASCIMENTO
e
JOÃO MANOEL RODRIGUES LIMA
em face do ora agravante e do
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – IPAJM
, deferiu o pleito antecipatório, determinando que sejam promovidos os reajustes nos proventos de aposentadoria dos ora agravados, de acordo com a Lei Complementar Estadual n. 942/2020 e a Lei Estadual n. 11.527/2022, bem como nos mesmos moldes dos Delegados de Polícia que estão em atividade, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitado ao teto de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Em suas razões recursais, o agravante alega, em síntese, que: (i) os agravados não demonstraram o perigo da demora; (ii) o pedido liminar esgota o mérito da ação; (iii) os agravados não fazem jus aos pretensos reajustes, pois são remunerados mediante vencimentos/proventos, e não por subsídio; (iv) inexiste ofensa ao direito de paridade; e (v) é impossível a concessão de reajuste, pelo Poder Judiciário, com fulcro no princípio da isonomia. À vista disso, pugna liminarmente pela atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, pela reforma da r. decisão de origem (id. 5314615).

Proferi decisão atribuindo efeito suspensivo ao recurso (id. 5375000).

Os agravados ofertaram contrarrazões, defendendo que têm direito ao reajuste promovido pela Lei Complementar Estadual n. 942/2020 e pela Lei Estadual n. 11.527/2022, pois são delegados de polícia aposentados antes da Emenda Constitucional de n.º 41/2003 e, portanto, têm direito à paridade remuneratória plena, independentemente de não receberem por subsídio (id. 5799526).

A d. Procuradoria de Justiça Cível indicou não ser o caso de sua intervenção (id. 5797789).

Pois bem.

Após analisar detidamente os autos, verifico que os agravados, Delegados de Polícia Civil aposentados em momento anterior à Emenda Constitucional n. 41/2003, não optaram pelo regime de remuneração por subsídio instituído pela Lei Complementar Estadual n. 412/2007, e seguem percebendo sua remuneração na modalidade vencimentos/proventos, acrescida de direitos e vantagens, na forma dos arts. 12
1
e 13
2
da mencionada Lei Complementar.

Em razão disso, a eles não são aplicáveis a Lei Complementar Estadual n. 942/2020 e a Lei Estadual n.º 11.527/2022, pois os referidos diplomas normativos alteraram a tabela de subsídio dos Delegados de Polícia e, por consequência, limitaram-se a essa espécie remuneratória, que diferentemente dos vencimentos/proventos percebidos pelos agravados, é paga em parcela única (Lei Complementar Estadual n. 412/2007, art. 1º, § 1º
3
).

Dessa forma, vejo que os agravados, a pretexto de buscar a realização do direito de paridade previsto no art. 7º da Emenda Constitucional n. 41/2003
4
, visam gozar de um inexistente regime híbrido de remuneração, percebendo seus vencimentos/proventos naturalmente cumulados com direitos e vantagens, ainda acrescidos pelos reajustes concedidos aos seus pares que são remunerados mediante subsídio, em parcela única.

A referida pretensão conflita com a jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça, firmada no sentido de que, “
Não realizando a opção expressa e irrevogável pela parcela remuneratória única – subsídio – e permanecendo vinculado ao regramento anterior – vencimento –, não se admite a pretensa equiparação remuneratório almejada pelo servidor público, pois tratam-se de sistemas remuneratórios inconciliáveis, bem como por ser vedada a criação de uma terceira sistemática remuneratória
” (TJES, Apelação Cível n. 035140193091, Rel.ª Des.ª Eliana Junqueira Munhos Ferreira, Terceira Câmara Cível, julgado em 11/07/2017, DJES 21/07/2017).

Ao examinar o pedido liminar em Agravo de Instrumento análogo ao presente, a eminente Des.ª Marianne Júdice de Mattos concluiu da mesma forma, suspendendo os efeitos de r. decisão proferida nos autos de n. 5000267-10.2023.8.08.0024:

“[...] Desse modo, optando pela permanência na modalidade de remuneração por vencimentos, não há que se falar em aplicação da LC nº 942/2020 e da Lei Estadual nº 11.527/2022 sobre seus proventos, inexistindo respaldo legal para tanto.

Assim, ainda que, a princípio, os Requerentes façam jus à paridade, tal direito não se estende, de forma automática, às situações em que o aumento dos vencimentos decorra de alteração do modelo remuneratório diverso do optante.

A bem da verdade, pretendem os autores o reconhecimento do direito de enquadramento em tabelas de referências que são inaplicáveis aos servidores que não optaram pelo subsídio, criando um regime híbrido de remuneração, hipótese não admitida e que afronta o Princípio da Legalidade” (TJES, AI 5004529-75.2023.8.08.0000, Rel.ª Des.ª Marianne Júdice de Mattos, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, decisão unipessoal proferida em 25/05/2023)

Ressalto, ainda, que demanda similar já chegou a ser apreciada por este egrégio Tribunal de Justiça, no que diz respeito à Lei Complementar Estadual n. 740/2013, a qual também se destinou a alterar a tabela de subsídios dos Delegados de Polícia deste Estado.

Naquela oportunidade, esta colenda Primeira Câmara Cível concluiu que “
Embora a LCE nº 740/2013 tem implementado novas tabelas que geraram certo incremento apenas para os servidores públicos estaduais que optaram pela modalidade de remuneração por subsídio, certo é que o art. 6º, proporcionou a extensão de tais vantagens àqueles que viesse, de igual modo, optar pela forma remuneratória dos subsídios, o que não malfere a paridade, tampouco a isonomia
” (TJES, Apelação Cível n. 024140109364, Rel.ª Des.ª JANETE VARGAS SIMÕES, Relator Substituto JAIME FERREIRA ABREU, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, j. 22/01/2019, DJES 05/02/2019).

O aludido entendimento permanece aplicável às legislações ora em apreço – Lei Complementar Estadual n. 942/2020 e Lei Estadual n.º 11.527/2022 –, pois como bem pontuado pelo Estado agravante em suas razões, “
A Lei Complementar nº 412/2007 franqueia a todos os Delegados de Polícia, inclusive aposentados, a possibilidade de adesão, a qualquer tempo, ao regime de subsídio. Se os Agravados tivessem aderido como o fizeram, aliás, a imensa maioria dos demais colegas de carreira inativos, seriam contemplados pelas reestruturações promovidas na tabela de subsídio
” (id. 5314615).

Por todo o exposto,
CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO, a fim de reformar a respeitável decisão de origem, passando a indeferir o pleito antecipatório formulado na petição inicial pelos ora agravados.

É como voto.

1

Art. 12.
Aplicam-se as normas desta Lei Complementar, no que couber, aos delegados aposentados, assim como aos pensionistas dependentes de ex-delegados em idêntica condição, desde que abrangidos pelo disposto no artigo 7º da Emenda Constitucional nº 41, de 19.12.2003, ocorrendo o enquadramento na Tabela de Subsídio, nas referências conforme o Anexo II, mantendo-se as categorias em que se encontram na data da opção. (Redação dada pela Lei Complementar nº 579, de 7 de janeiro de 2011). Parágrafo único. O tempo de serviço dos delegados de polícia aposentados ou de ex-delegados, instituidores de pensões, de que trata o “caput” deste artigo, será o apurado até a data da aposentadoria ou do fato gerador do benefício de pensão.

2

Art. 13.
O delegado de polícia que não exercer o direito de opção, que lhe é assegurado no artigo 10, permanece remunerado pela modalidade de vencimentos, com os direitos e as vantagens vigentes na data da publicação desta Lei Complementar.

3

Art. 1º
Fica instituída, nos termos desta Lei Complementar, a modalidade de remuneração por subsídio para a carreira de delegado de polícia, em observância ao disposto no § 9º do artigo 144 da Constituição da República Federativa do Brasil.
§ 1º
O subsídio do delegado de polícia será fixado por lei, em parcela única, vedado o acréscimo de qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio e verba de representação ou outra espécie remuneratória, nos termos do § 4º do artigo 39 da Constituição da República Federativa do Brasil.

4

Art. 7º
Observado o disposto no art. 37, XI, da Constituição Federal, os proventos de aposentadoria dos servidores públicos titulares de cargo efetivo e as pensões dos seus dependentes pagos pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, em fruição na data de publicação desta Emenda, bem como os proventos de aposentadoria dos servidores e as pensões dos dependentes abrangidos pelo art. 3º desta Emenda, serão revistos na mesma proporção e na mesma data, sempre que se modificar a remuneração dos servidores em atividade, sendo também estendidos aos aposentados e pensionistas quaisquer benefícios ou vantagens posteriormente concedidos aos servidores em atividade, inclusive quando decorrentes da transformação ou reclassificação do cargo ou função em que se deu a aposentadoria ou que serviu de referência para a concessão da pensão, na forma da lei.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete da Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão do dia 12.09.2023:

Acompanho o voto do Eminente Relator.

É como voto.